Tribunal: TJDFT
Processo: 0716662-51.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. MATÉRIA NÃO VENTILADA NAS RAZÕES RECURSAIS. INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando, em sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição ou omissão e a sanar ambiguidade existentes no julgado, nos termos do art. 619 do CPP e art. 83 da Lei n. 9.099/95.
2. O embargante se insurge contra o acórdão exarado por esta Turma Recursal, por suposta omissão, alegando ausência de análise dos equívocos nas majorações efetivadas na 1a e 2a fase da fixação da dosimetria da pena.
3. Com efeito, ao contrário do que alegado pelo embargante, o acórdão embargado se manifestou em relação a todos os argumentos apresentados pela Defensoria Pública nas razões recursais (ID 61893683), sendo caracterizadas como inovação recursal as alegações trazidas pelo réu nos presentes embargos de declaração (ID 63897965).
4. A tese de que o acórdão em questão manteve integralmente a sentença condenatória, sem mencionar as majorações da pena, não foi objeto de defesa em grau recursal, o que leva à preclusão do tema. Como se trata de argumentos recursais novos, que não foram invocados na época própria que antecedeu o julgado, é evidente a inovação recursal, vedada em sede de embargos declaratórios. Assim, se o embargante deixou para apresentar as presentes alegações apenas em sede de embargos, deve suportar os efeitos advindos da preclusão.
5. A atribuição de efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, somente é concedida nos casos em que a correção do vício apontado no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é condição necessária para tanto a existência de qualquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se verifica no caso em comento.
6. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
7. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 82, §5o da Lei 9.099/95.